Tribunal: TJDFT
Processo: 0752071-83.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS MONITÓRIOS NOS AUTOS COMO DEFESA. FUNGIBILIDADE E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO EM GRAU RECURSAL. INVIABILIDADE. ART. 322, § 2o DO CPC. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. De acordo com o §3o do artigo 1.012 do CPC, o requerimento de atribuição de efeito suspensivo à Apelação Cível deve ser formulado mediante petição autônoma dirigida ao Tribunal, entrementes a interposição do recurso e sua distribuição; ou, ao relator do recurso se já distribuída a Apelação, por petição autônoma, por demandar análise anterior à apreciação do recurso. 1.1. Impõe-se o reconhecimento da inadequação da via eleita, nos casos em que a parte recorrente pleitear a atribuição do efeito suspensivo no próprio bojo da petição recursal.
2. A interposição de Embargos Monitórios nos mesmos autos da ação de Execução de título extrajudicial, quando deveriam ter sido opostos Embargos à Execução em autos apartados, caracteriza vício formal e infringência ao normatizado pelo art. 914, §1o, do CPC. 2.1. Entretanto, em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas, conforme previsão constante dos artigos 277 e 283 do CPC, bem como considerando a inexistência de prejuízo efetivo, o vício formal deve ser relevado, de modo que os Embargos Monitórios sejam recebidos e processados como Embargos à Execução.
3. A consequência processual da reforma da sentença que indeferiu liminarmente a exordial é o retorno dos autos à instância a quo para prosseguimento do feito, sendo inviável o almejado julgamento antecipado da lide em grau recursal, sob pena de supressão de instância e, ainda, em ofensa aos princípios do devido processo legal e do contraditório e da ampla defesa.
4.Apelação Cível parcialmente conhecida e parcialmente provida.Sentença cassada.